Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO (GARAGEM). TRANSFERÊNCIA DE GUARDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requerentes em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Sustentam que a bicicleta estava guardada na garagem do condomínio recorrido, porém a ação de meliantes resultou no furto do objeto de dentro da garagem. Aduzem que há responsabilidade do condomínio, pois o prédio conta com vigilância. Requerem a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça, porquanto demonstrada a condição de hipossuficiência dos recorrentes. Contrarrazões apresentadas, id 45075794.
3. O condomínio somente responde por furto ocorrido nas áreas comuns e autônomas se prevista expressamente tal responsabilidade na respectiva convenção. Na hipótese, conforme se observa da leitura do documento id 45075772 não há cláusula expressa prevendo o dever de indenizar furtos.
4. A Convenção Condominial é a lei maior que rege os condomínios. Assim, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas relações privadas em casos como tais, a não ser quando houver flagrante abuso de direito ou ilegalidade de normas estipuladas, o que não é o caso. Logo, não há dever de indenizar. Neste sentido, cito os seguintes julgados: “Prevalece o entendimento de que o condomínio e prestadores de serviços a ele vinculados apenas respondem por furto ocorrido nas áreas comuns quando há expressa previsão em convenção ou regimento interno.” (Acórdão 1669250, 07403405620228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023); “Desse modo, se o condomínio não assumiu, expressamente, a obrigação de indenizar os danos sofridos por condômino, em razão de furtos ocorridos em suas dependências, e inexiste prova de que seus prepostos tenham agido com negligência, não deve ser atribuído ao réu a responsabilidade de reparar os danos sofridos pela demandante. (Acórdão 1671818, 07124840820228070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023).
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, a teor do que dispõe o art. 98 do CPC.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.